Tribunal: TJMT
Processo: 0002961-85.2016.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002961-85.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 015.086.591-09 (RECORRENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), JOÃO FLORENTINO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NULIDADE DA PRONÚNCIA – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2. MÉRITO
-
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 3. EXCESSO PUNÍVEL – INVIABILIDADE – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO – 3. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FASE PROCESSUAL INADEQUADA – 4.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de nulidade da pronúncia, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. Não demonstrada, de forma inequívoca a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos (
in casu
, o recorrente admitiu que se muniu de arma de fogo antes de conversar com a vítima);

3. A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal;

4. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de mera discussão com a vítima por motivo de somenos importância. Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Carlos Fernandes de Arruda
,
contra a decisão anexada sob Id. 149999904 - Pág. 259/263, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II e IV, CP).

Em suas
razões
recursais,
pugnou de
forma genérica e sem expor as razões
da pretensão
“O total provimento do Recurso em Estrito, para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada (...)”
.

Mas se não acolhido tal pedido, pleiteou
sua
despronúncia
e consequente
absolvição
alegando, em suma, que
matou a vítima em legítima defesa
ou, ao menos, que seja
reconhecido o excesso punível
previsto no art. 23, parágrafo único, do CP. Além disso, almejou o reconhecimento da
causa de diminuição da pena
prevista no art. 121, § 1o, do CP (Homicídio Privilegiado); e, por fim, a
exclusão das qualificadoras
(Id. 150005179).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150005185).

O Juízo
a quo

manteve a decisão de pronúncia
(Id. 150005188).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 155266663), conforme sumário que segue:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal] - 1. Preliminar – Alegação genérica de cerceamento de defesa e pedido de anulação da sentença de pronúncia externado pela defesa técnica, sem apresentar fundamentação concreta e plausível - insubsistência - incidência do princípio
pas de nullite sans grief
- 2. Mérito - 2.1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a constitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
- 2.2. Almejada desclassificação para a forma privilegiada [art. 121, § 1o, do CP] - inviabilidade - matéria afeta ao Júri - violenta emoção não verificada - 2.3. Pedido de exclusão das qualificadoras - impossibilidade - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em Plenário do Júri - circunstâncias qualificadoras que, acertadamente, restaram reconhecidas e aplicadas ao recorrente - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Ao final das suas razões recursais, quando dos pedidos,
Carlos Fernandes de Arruda
pleiteou, de forma genérica e sem expor as razões da sua pretensão, o seguinte:
“O total provimento do Recurso em Estrito, para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada (...)”
.

No entanto, apesar de ter consignado nos pedidos finais do apelo, verifica-se que a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tal pretensão, de modo que, não pode ser conhecido esse pedido,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a decisão de pronúncia, extrai-se que não padece de manifesta ilegalidade.

No
decisum
combatido inexiste falta de fundamentação ou excesso de linguagem, na medida em que o juiz
a quo
transcreveu as declarações e o interrogatório do réu, consignando haver indícios suficientes de autoria delitiva e da incidência das qualificadoras.

De qualquer forma, se a irresignação do recorrente cinge-se à não apreciação da tese de legítima defesa, nota-se que o magistrado primevo consignou no
decisum
vergastado não ser possível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
“(...) tendo em vista que as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que a causa do crime pode ter sido porque o réu achou que a vitima João Gago estivesse armado e que o réu sacou a arma sem qualquer indicio de conflito iminentemente anterior surpreendendo a vitima”
.

Portanto, ainda que tacitamente, a tese de legítima defesa foi fundamentadamente afastada na decisão de pronúncia, sendo consignado pelo juiz, os indícios de que o recorrente matou a vítima sem conflito iminentemente anterior, surpreendendo-a com os disparos.

Diante disso e considerando que ao deixar de apresentar suas razões ao pedido de nulidade da decisão de pronúncia, o recorrente impossibilitou o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desse pleito.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de conhecer o pedido de
nulidade da decisão de pronúncia
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 17.7.2016, por volta das 15h30min., no estabelecimento comercial denominado Bar e Distribuidora São Benedito, na Rua Senador Azeredo, s/no, São Benedito, Poconé/MT.,
Carlos Fernandes de Arruda
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo, teria matado
João Florentino de Campos
.

Consta na peça acusatória que a vítima foi até o estabelecimento comercial de
Carlos
comprar bebida, mas este pediu para que a vítima se retirasse. Ela se recusou de sair do local, momento em que
Carlos
sacou um revólver e, de surpresa, efetuou dois disparos com a arma de fogo, atingindo fatalmente a vítima.

Após regular trâmite processual,
Carlos
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, CP).

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
Carlos
almejou sua despronúncia e consequente absolvição alegando, em suma, que matou a vítima em legítima defesa ou, ao menos, que seja reconhecido excesso punível previsto no art. 23, parágrafo único, do CP. Além disso, almejou o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do CP (Homicídio Privilegiado); e, por fim, a exclusão das qualificadoras.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – LEGÍTIMA DEFESA

Primeiramente, a defesa alega que o recorrente agiu em legítima defesa, pois, a vítima o teria ameaçado por diversas vezes e em data pretérita chegou a lhe desferir uma facada no abdome. Já na data do fato, eles teriam discutido calorosamente antes dos disparos de arma de fogo.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente sustentou que outrora se envolveu em uma briga com a vítima, ocasião em que ela lhe teria deferido um golpe de faca que lhe atingiu a região do abdome. Na data do fato, estava em casa quando foi informado que a vítima chegou em seu estabelecimento comercial. Assim, dirigiu-se ao local, viu a vítima e a mandou embora dali, tendo, inclusive, ligado para a polícia, sem êxito, contudo. Em seguida, a vítima se recusou de sair, lhe arremessou um copo de cerveja e “coçou a cintura”, oportunidade em que, achando que ela estava armada, sacou o revólver e efetuou um disparo contra ela (esclareceu que o armamento esteve embaixo do balcão, mas o pegou antes de ir conversar com a vítima). Não viu se o tiro havia atingido a vítima, mas ao vê-la lhe atacando mesmo após o disparo, efetuou outro e ela correu.

Nas razões recursais a defesa afirmou que
“Uma vez que o denunciado foi inicialmente agredido, não poderia se esperar outro comportamento mesmo, se não agir em legítima defesa, o que acabou ocasionando a morte da vitima”
.

Assim a defesa sustenta que, ao ser agredido com um “arremesso de copo” e porque a vítima “coçou a cintura” viu-se sem opção a não ser sacar sua arma de fogo, e atirar contra ela.

Entretanto, malgrado as alegações do recorrente, nota-se que nenhuma prova inequívoca das alegações de legítima defesa fora colacionada ao feito.

O próprio recorrente admitiu que se muniu de arma de fogo antes mesmo de ir conversar com a vítima e após ela lhe arremessar um copo e “coçar a cintura

, sacou o armamento bélico e efetuou os disparos.

É verdade que as testemunhas declararam que, de fato a vítima já havia desferido golpe de faca no recorrente e que no dia do fato, a vítima “coçou a cintura”, contudo, tais declarações não fazem prova incontestável acerca da legítima defesa.

A propósito, se o recorrente outrora foi alvo de tentativa de homicídio praticado pela vítima, sendo atingido com golpe de faca na região do abdome, por certo que, ao menos, um boletim de ocorrência fora confeccionado para apuração do fato criminoso. E se não foi, o fato seria facilmente demonstrado por meio de laudos ou prontuários médicos, provas que não foram colacionadas ao feito.

De qualquer forma, ainda que houvesse a comprovação cabal desse fato (de que a vítima atingiu o recorrente com uma facada em data pretérita), ainda assim, não haveria prova inequívoca da ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente. Realmente porque, ao que parece, na data do fato em julgamento, a vítima sequer portava algum armamento para atacar o recorrente, de modo que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença do Júri Popular.

Ou seja, ao menos nesta fase de pronúncia, não ficou inequivocamente demonstrado, que o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo, exclusivamente, para se defender e para defender terceiros, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária
prova robusta
,
extreme de dúvidas
, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao possível reconhecimento do excesso punível previsto no art. 23, parágrafo único, do CP, não sendo acolhida a tese de legitima defesa, é inviável discutir-se se a conduta do réu, ao repelir eventual injusta agressão perpetrada pela vítima, teria ou não sido excessiva. Portanto, evidente que a tese também deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

II – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

O Recorrente aduz, ainda, que agiu impelido por motivo de relevante valor moral, logo após injusta provocação da vítima e, se afastada a absolvição, deveria ser reconhecida a causa de diminuição de pena do §1o, do art. 121, do CP.

Todavia, tal pedido se mostra impertinente nesta fase processual, uma vez que a questão deverá ser objeto de quesitação aos jurados, desde que alegada pela Defesa em Plenário, nos termos do art. 483, IV, do CPP.

Outrossim, ao pronunciar o acusado, o Magistrado limita-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadores e as causas de aumento de pena, nos termos que dispõe o §1o do art. 413 do CPP.

Assim, inviável reconhecer o homicídio privilegiado, haja vista que nesta fase do
judicium accusationis
é incabível o reconhecimento de causa de diminuição de pena, conforme expressamente exposto no art. 7o da Lei de Introdução do Código de Processo Penal:
"Art. 7o O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena"
.

Nessa linha de raciocínio:

“(...) a ocorrência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, conforme disciplina o art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. (...)” (N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

III - QUALIFICADORAS

O recorrente pleiteia, ainda, a exclusão das
qualificadoras do
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil
, uma vez, que, consoante suas próprias palavras, teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima porque ela se recusou a sair do seu estabelecimento comercial e lhe agrediu previamente (Id. 149999904 - Pág. 199).

Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

“(...) A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...)” (N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente pode ter agido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, de acordo com o interrogatório judicial do recorrente e das palavras de testemunhas presenciais, o ele sacou a arma de fogo e, rapidamente, disparou contra a vítima; ou seja, a pegou de surpresa, não havendo que se falar, portanto, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

Diante do exposto,
não conheço em parte o recurso da defesa
(quanto ao pedido de nulidade da pronúncia) e, na parte conhecida,
em consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego

provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023